Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. CABIMENTO.

1. A citação constitui pressuposto de constituição da relação processual, cabendo ao autor fornecer os elementos necessários para sua efetivação, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

2. Recurso não provido.